Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737885-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MARIA FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIVIANE MARIA FERNANDES contra a decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade do leilão realizado nos autos da ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial, processo n. 0722873-46.2021.8.07.0001, ajuizado por ALEXANDRE FARIA DA FONSECA. A parte agravante requereu a concessão da gratuidade da justiça. A parte que busca a gratuidade da justiça deve comprovar sua hipossuficiência financeira na forma da lei, mediante exibição de documentos que demonstrem a existência dos pressupostos legais para a concessão do benefício (Art. 99, § 2o, do CPC). Nesse sentido, em sendo empregado, pensionista ou aposentado, deve trazer os 3 últimos comprovantes de rendimentos; no caso de não exercer atividade remunerada, deve juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 meses e outros documentos que justifiquem a necessidade do benefício, como extratos de cartão de crédito e recibos de despesas mensais. Diante do exposto, INTIME-SE a parte agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultada, caso preferir, a apresentação do comprovante de recolhimento do preparo recursal no mesmo prazo (Art. 99, § 7o, do CPC). Após, voltem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator